Tribunal: TJMT
Processo: 1024581-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024581-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 18.398.190/0001-02 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (AGRAVADO), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024581-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A, CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.

Ainda que a parte que ingressou com Embargos de Terceiro argumente sua boa-fé, não há como conceder a medida provisória para suspender na matrícula do imóvel a averbação da existência de tutela de urgência deferida em Ação movida pelo devedor fiduciante contra o credor fiduciário, cuja liminar suspendia a consolidação da propriedade e impedia o leilão extrajudicial, especialmente porque anterior à venda, ao embargante, pelo Banco.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024581-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A, CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024581-84.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro opostos na Ação Revisional em apenso, indeferiu pedido de liberação da medida constritiva no imóvel.

A agravante alega que o adquiriu em 31-01-2019 livre e desimpedido de quaisquer ônus, inclusive com a outorga de escritura pública.

Aduz que no momento da compra não tinha conhecimento da pendência entre os agravados decorrente de Ação Revisional proposta contra o Banco e não havia nenhuma averbação na matrícula com relação a essa Ação.

Argui que a manutenção da constrição averbada a impedirá de prosseguir com a construção do seu novo empreendimento varejista, por ausência de segurança jurídica.

Diz que está devidamente comprovada a sua boa-fé, bem como a posse e propriedade desde 2019, além de preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Tutela antecipada indeferida (id n. 69290985).

Ambos os agravados foram intimados, mas só a empresa apresentou contraminuta (id n. 73900958).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024581-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A, CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para melhor analisar a questão é preciso elucidar os fatos que a antecederam.

Em 19/01/2018 a empresa agravada propôs Pedido de Tutela Cautelar de Urgência (no 1000985-16.2018.8.11.0041) em que alegou que as partes celebraram a CCB n. 002088087 garantida por cláusula de alienação fiduciária do imóvel descrito na matrícula n. 65.685, com 18.686,521 m2, localizado na Av. João Gomes Sobrinho, no Vale Carumbé, registrado no 6o CRI de Cuiabá-MT. Postulou na época a suspensão da consolidação da propriedade em nome do agravado, bem como dos leilões extrajudiciais se já realizados.

A liminar foi parcialmente deferida em 24/01/2018 para suspender os leilões (id no

11468483 Ação no 1000985-16.2018.8.11.0041), e em 24/05/2018 teve seus efeitos estendidos para “
evitar a consolidação da propriedade do bem, mantendo os demais termos da referida”
(id no

13377605). Essa decisão foi ratificada nos Agravos de Instrumento no 1003714-41.2018.8.11.0000 e 1007318-10.2018.8.11.0000.

Posteriormente a agravada (Carajás) aditou o pedido, visando a Revisão do Contrato. A Ação foi julgada parcialmente procedente em 01/10/2018, com a revogação da liminar (id no

11468483). Ambas as partes ingressaram com Apelação, recebida com efeito suspensivo (id no 16438483).

Referidos Recursos foram julgados em 20/03/2019, sendo acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela agravada e, com isso, anulada a sentença (33972648). Desse acórdão foi interposto Recurso Especial, não conhecido pelo STJ (AREsp no 1.562.566-MT), com trânsito em julgado em 26/05/2020.

Com o retorno dos autos à primeira instância, a agravada informou em 07/07/2020 ao juízo da Ação Revisional que o Banco (agravado) teria vendido o imóvel a terceiros, e pleiteou a confirmação da liminar anteriormente deferida, ou a concessão de nova, assim como a anotação, na matrícula, da medida de urgência.

Em 10/09/2020 foi estabelecido o seguinte:

De outra banda, foi deferida a tutela de urgência para suspender os leilões designados e ditados na inicial, e, seus efeitos, caso tenham ocorrido, até o deslinde da causa. Assim, Oficie-se 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, para que proceda a imediata e devida anotação no registro do imóvel da concessão liminar.

Então a ora agravante opôs Embargos de Terceiro (no 1049153-78.2020.8.11.0041) sob a alegação de que firmou a escritura de compra e venda com o agravado em 31/01/2019 por R$ 1.650.000,00, que não tinha ciência da Ação Revisional e que seu direito de propriedade não pode ser prejudicado. Pugnou liminarmente pelo levantamento da averbação desse referido processo na matrícula do imóvel, o que foi indeferido nestes termos:

(...)

Muito embora tenha a parte embargante colacionado nos autos (id. 41062623-Pág.2/Pág.12) Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel “Área “C” com 18.686,521 M2, localizado na Avenida João Gomes Sobrinho, situada no Vale Carumbé, nesta cidade de Cuiabá/MT, sob a matrícula no 65.685, objeto de discussão dos autos em Associação (Processo no: 1000985-16.2018.811.0041).

O bem acima descrito, como informado pela própria parte embargante é objeto de discussão nos autos acima descritos, e que, inclusive teve liminar proferida naqueles autos no id. 11468483, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, defiro em parte a tutela urgência, para suspender os leilões designados e ditados na inicial e caso tenham ocorrido, suspender seus efeitos até o deslinde da causa apontada na inicial. Expeça-se o necessário”.

Consigno ainda, que após a sentença ali prolatada 15664135 nos autos associados (1000985-16.2018.811.0041), ambas as partes interpuseram recurso contra a sentença, e, nos termos das decisões proferidas respectivamente no id. 16182656 e id. 16438483, os recursos foram recebidos no efeito suspensivo, ou seja, o processo ficaria aguardando o julgamento dos recursos.

Sob qualquer ângulo que se analise não caberia a venda do bem, razão pela qual, não há como conceder a tutela de urgência almejada pela parte embargante, muito embora defenda a existência de sua boa-fé, em relação à compra do imóvel, objeto da lide, contudo, tal venda jamais poderia ser efetivada, diante das decisões existentes sobre o bem em questão, nos autos associados (Processo 1000985-16.2018.811.0041). (Id 67647488). Portanto, não há como conceder a tutela almejada. Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada ante a ausência dos requisitos necessários para a sua concessão.

Como visto, o juízo de origem entendeu ausentes os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela, quais sejam, a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Sobre esse dispositivo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“
A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese de que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, editora RT, p. 412).

No caso concreto, como bem lançado no
decisum
, a situação narrada não autoriza por si só a concessão da tutela pretendida pela agravante, em razão da existência de tutela anterior que suspendeu a consolidação da propriedade em nome do Banco e determinou que o imóvel fosse levado a leilão, o que inviabilizaria a sua venda pela instituição financeira. Por conseguinte, em cognição sumária não se vislumbra a probabilidade do direito, requisito imprescindível para o deferimento da tutela pretendida.

Posto isso, o
decisum
impugnado está perfeitamente adequado à situação fática, e fica evidente o não cumprimento das exigências elencadas no artigo 300 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021